Tribunal: TJPA
Processo: 0838170-16.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838170-16.2020.8.14.0301

APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: MAURICIO MARINELLI SAMPAIO, SANDRA SUELY VIANA PERDIGAO SAMPAIO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO VERIFICADA. RECURSOS EXCLUSIVOS DAS RÉS. DANO MORAL REDUZIDO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL) REAIS DIVIDIDO ENTRE A PARTE AUTORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PEDIDOS ATENDIDOS. DECAIMENTO MÍNIMO. ÔNUS SUCUMBENCIAL QUE DEVE SER SUPORTADO PELOS RÉUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0838170-16.2020.8.14.0301

EMBARGANTES: BERLIM INCORPORADORA LTDA. e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

EMBARGADOS: MAURICIO MARINELLI SAMPAIO e SANDRA SUELY VIANA PERDIGAO SAMPAIO.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BERLIM INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
em face do Acórdão do ID Num. 11540725, que CONHECEU E DEU PROVIMENTO ao recurso, para reduzir o quantum indenizatório para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor/agravado, nos termos da fundamentação

MAURÍCIO MARINELLI SAMPAIO e SANDRA SUELY VIANA PERDIGÃO SAMPAIO ajuizaram a apresente demanda em face de BERLIM INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

Na inicial os autores alegaram, em síntese, que firmaram com as requeridas em 30 de março de 2011 contrato de promessa de compra e venda envolvendo a unidade 504, Torre Fragata, do empreendimento Torres Dumont, que tinha prazo de entrega inicialmente ajustado para dezembro de 2014, com possibilidade de tolerância de 180 dias, de modo que a data máxima contratualmente ajustada para a entrega era junho de 2015, contudo o imóvel não foi entregue aos autores na data avençada.

Assim os autores requereram o seguinte: a) Que a ré seja obrigada a promover a entrega do imóvel no prazo de 10 dias; b) indenização por danos morais em razão do atraso do imóvel; c) restituição dos valores adicionais cobrados em razão da taxa de evolução de obra a partir de junho de 2015; d) lucros cessantes no importe de 1% sobre o valor do imóvel.

Na decisão de ID n. 18650633 foi deferida tutela de urgência para condenar as requeridas a promover o depósito judicial no valor de R$ 1.637,24 mensalmente, a cada dia 5, a título de lucros cessantes até a entrega do imóvel.

As requeridas apresentaram contestação no ID n. 19227678, ocasião em que alegaram que o empreendimento fora entrega em maio de 2018, conforme habite-se n. 0913/2018, sendo que o imóvel não fora entregue aos autores em razão deles não terem quitado a parcela em aberto que seria objeto de financiamento.

Na oportunidade a ré alegou que os autores tentaram realizar financiamento junto ao Banco Bradesco, contudo não foi possível porque a incorporadora não concorda com o financiamento junto a esta instituição bancária.

Assim, por considerar que os autores estão inadimplentes a ré pugnou pela improcedência dos pedidos da inicial, inclusive com realização à entrega do imóvel, já que ainda não houve pagamento do saldo devedor.

As requeridas pugnaram pela ilegitimidade passiva da CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, visto que o contrato de promessa de compra e venda fora assinado entre os autores e a ré BERLIM INCORPORADORA LTDA.

Os autores se manifestaram em sede de réplica no ID n. 19930710, ocasião em que sustentaram que apesar de o habite-se ter sido emitido, o empreendimento não estava pronto, sendo que, com relação ao financiamento, os autores informaram que obtiveram aprovação do financiamento pelo Banco Bradesco, e a demora em concluir o processo ocorreu por culpa exclusiva das requeridas que não enviam documentação necessárias ao agente financiador.

Assim, os autores informaram que as rés não deram cumprimento a tutela de urgência deferida pelo juízo, motivo pelo qual pugnaram pela fixação de multa diária ante o descumprimento.

O processo foi saneado no ID n. 20086253, ocasião em que o juízo entendeu pela possibilidade de julgamento antecipado da lide, nada sendo oposto pelas partes.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos realizados pelos autores para condenar as requeridas, de forma SOLIDÁRIA ao pagamento de:

a)

Indenização por danos materiais decorrentes dos lucros cessantes no importe de 0,5% (meio por cento) do valor total de contrato atualizado (com base no IPCA-E) do imóvel, devidos por mês, desde 01/07/2015 (data da mora firmada nesta sentença, até o dia em que houver a efetiva entrega do imóvel aos autores, devendo tal valor ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação das requeridas.

b)

Indenização pelo valor pago cobrado dos autores a título de taxa de evolução de obra após a mora da requerida (01/07/2015), devidamente corrigido desde a data do pagamento com base no IPCA-E e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação das requeridas.

c)

Indenização pelos danos morais causados aos autores no importe de
R$ 15.000,00 PARA CADA UM DOS AUTORES
, a ser corrigido monetariamente a partir do presente arbitramento com base no IPCA-E, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação das requeridas no processo.

d)

Custas e honorários de sucumbência ao patrono dos autores, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Condeno as requeridas a promoverem a entrega da unidade objeto da promessa de compra e venda celebrada entre as partes no prazo de 15 dias.

Findo o prazo, e verificado o descumprimento da presente decisão, fica desde logo autorizada a emissão de mandado de imissão na posse pelos autores, a ser realizado por oficial de justiça.

EXTINGO o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, CPC/15.

Transitado em julgado a presente decisão:

a)

INTIME-SE a parte autora para que tome ciência acerca do ocorrido;

b)

Encaminhem-se os autos à UNAJ para apuração dos valores devidos a título de custas. Após, intime-se as requeridas para promover o recolhimento, ficando desde lodo advertidas que o não pagamento das custas importará na inscrição do débito junto à dívida ativa;

Decorrido o prazo de 30 dias corridos e verificado que nada foi requerido pelos autores, caso inexistam custas a serem recolhidas, ARQUIVEM-SE os autos.

Ficam as partes advertidas que a oposição de embargos de declaração para rediscussão do mérito da presente decisão será considerada pelo juízo como embargos protelatórios, fazendo incidir as penalidades do art. 1.026, § 2º do CPC/15.

P.R.I.C.

Belém/PA, 27 de janeiro de 2021

SILVIO CÉSAR DOS SANTOS MARIA

Juiz de Direito Titular da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém

Em seguida, a CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. e BERLIM INCORPORADORA LTDA. interpuseram Apelação Cível (Num. 3493252 - Pág. 1) suscitando preliminar de ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira, uma vez a mesma que não integrou a relação contratual em litígio.

Afirmam que o Compromisso de Compra e Venda foi assinado pelos requerentes e a BERLIM INCORPORADORA LTDA. Assim, requerem a extinção do processo sem a resolução do mérito, visto que a Construtora Leal Moreira Ltda. é ilegítima para figurar no polo passivo desta demanda, nos termos do art. 485, VI, CPC.

No mérito, sustentam que a decisão a quo que fixou lucros cessantes, está em desconformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabeleceu que é proibido cumular lucros cessantes com cláusula penal moratória, bem como firmou que havendo cláusula penal apenas em desfavor da compradora, caso haja inadimplemento da vendedora, deverá esta ser utilizada como parâmetro indenizatório.

Aduzem que a Cláusula 10.1, “b” do Contrato de Promessa de Compra e Venda a qual prevê o pagamento de multa moratória, deverá ser utilizada como mecanismo indenizatório em razão da inadimplência do referido ajuste.

Afirmam que caso não seja aceita a inviabilidade da cumulação de Lucros Cessantes e Multa Penal Moratória, o que se duvida, argui a impossibilidade da condenação em Lucros Cessantes, uma vez que estes não restaram devidamente comprovados.

Defendem que a condenação em R$30.000,00 (trinta mil reais) a título de Danos Morais se mostra totalmente desarrazoado e distante dos parâmetros adotados pelo judiciário. Diz, ainda, que o mero descumprimento contratual não causa danos de ordem moral.

Informam que foram condenadas a restituír aos apelados os valores despendidos a título de taxa de evolução de obra que foram pagos após o período previsto no contrato de financiamento para a entrega do imóvel, entretanto aduzem que tais valores foram pagos ao banco financiador, sendo impossível a obrigação recair sobre os recorrentes.

Por fim, dizem que a unidade n°504, do empreendimento Torres Dumont, Torre Fragata, encontra-se à disposição dos apelados, os quais, por sua vez, devem adimplir a última parcela do referido contrato e, por consequência, quitar o saldo devedor.

Requereu, assim, o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Num. 4612890 - Pág. 1), alegando que o recurso não merece ser conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

No mérito, aduzem que a matéria tratada nos autos esta pacificada nos tribunais, motivo pelo qual o apelo deve ser julgado totalmente improcedente.

Após proferi decisão monocrática nos seguintes termos id.

4859228
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE PASSIVA REJEITADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO FIXADO NA AVENÇA. ILÍCITO CONTRATUAL COMPROVADO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. ATRASO NA OBRA QUE EXTRAPOLA O ABORRECIMENTO.
QUANTUM ARBITRADO EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).
COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

No

contrato

de

adesão

firmado

entre

o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a

fixação

da

indenização

pelo inadimplemento

do

vendedor.

(...)

Pelo exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de APELAÇÃO, para: [1] rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira; [2] afastar a condenação dos réus aos pagamento de lucros cessantes e inverter a cláusula penal prevista nas cláusula 10.1, alíneas “b” e “c”

em favor dos promitentes compradores e [3]
fixar o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, devendo tal valor ser rateado equitativamente entre os autores.

P. R. I. C.

Belém/PA, 06 de abril de 2021. (...)

A CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. e BERLIM INCORPORADORA LTDA. interpuseram Agravo Interno no Id. 5011140 pretendendo diminuir o valor da condenação em danos morais sob o argumento de que a decisão monocrática está em desconformidade com os parâmetros indenizatórios deste Tribunal e que mesmo tendo sido minorada a condenação a título de danos de R$30.000,00 (trinta mil reais) para R$15.000,00 (quinze mil reais), ainda estaria fora da razoabilidade e proporcionalidade.

Os agravados apresentaram contrarrazões aduzindo que o agravante não impugnou especificamente os termos da decisão monocrática, requerendo a multa do art. 1.021, §4º.

Ao final, requereu o desprovimento do recurso.

Proferi decisão monocrática nos seguintes termos id.

8976451
:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DANO MORAL. ATRASO NA OBRA QUE EXTRAPOLA O ABORRECIMENTO.
QUANTUM ARBITRADO EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) MINORAÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).

ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO E. TJPA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

A CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e BERLIM INCORPORADORA LTDA opuseram EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão monocrática ID NUM. 8976451 que desproveu Agravo Interno interposto pelo ora embargante.

Alega o embargante erro material consubstanciado no julgamento do agravo interno monocraticamente, em violação ao art. 1.021, §2º do NCPC e do art. 290 do Regimento Interno do TJE/PA.

Acrescenta que a matéria discutida em sede de agravo interno deveria ser apreciada pelo colegiado e não de forma monocrática pela Desembargadora Relatora.

Requereu o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para tornar sem efeito a monocrática embargada e que o agravo interno seja levado ao colegiado.

A parte adversa apresentou manifestação aos aclaratórios em que requer o seu desprovimento.

No Id. 10230280, acolhi os Embargos de Declaração para declarar a nulidade da decisão ID NUM. 8976451 que julgou monocraticamente o Agravo interno ID NUM. 5011140, o qual deveria ser levado ao colegiado oportunamente.

O feito foi incluído na pauta da sessão de julgamento 36ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO realizada no dia 17-10-2022 (ID. 11269962).

O Acórdão combatido foi lavrada nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DANO MORAL. ATRASO NA OBRA QUE EXTRAPOLA O ABORRECIMENTO. QUANTUM
ARBITRADO EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) MINORAÇÃO PARA R$ 15.000,00 (quinze MIL REAIS).

ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO E. TJPA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

BERLIM INCORPORADORA LTDA. e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. opuseram novos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO aduzindo que o julgado foi omisso com relação aos honorários sucumbenciais, pois com o êxito dos Recursos que foram interpostos e opostos, grande parte do valor pretendido pelos Embargados, esvaiu-se, considerando que o pedido de Perdas e danos foi totalmente rejeitado, havendo um decréscimo de R$184.800,00 (cento e oitenta e oitocentos reais), equivalente a 70% (setenta por cento) da condenação.

Alegam que houve contradição no julgado por ter dado provimento ao recurso e ao mesmo tempo ter majorado a condenação em danos morais.

Pedem o provimento do recurso para que sejam sanados os vícios.

MAURÍCIO MARINELLI SAMPAIO e SANDRA SUELY VIANA PERDIGÃO SAMPAIO apresentaram contrarrazões no Id. 11739087 onde alegam que o presente recurso de Embargos de Declaração é prática de ato destinado a atrasar e tumultuar a prestação jurisdicional, ensejando a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Na oportunidade, informam que o imóvel objeto do litígio foi vendido para terceiros.

Requerem o desprovimento de recurso.

Em 16/05/2023, em razão de um dos pedidos constantes no presente feito corresponder à entrega do imóvel/unidade autônoma Apto. 504 do Edifício Torre Fragata nº 1228, no empreendimento Torres Dumont, e considerando o noticiado aos autos que a tal bem teria sido vendido à terceiros, ordenei a intimação da parte demandada para que, no prazo de 30 dias, apresentasse a Certidão de Registro do Imóvel em questão devidamente atualizada.

Em seguida, BERLIM INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA peticionaram informando que o Empreendimento Torres Dumont foi entregue em 28/05/2018, conforme habite-se de ID. 4612851. Entretanto, os requerentes apenas ingressaram com a ação em 12/07/2020, isto é, 2 (dois) anos e 2 (dois) meses APÓS a entrega do habite-se.

Dizem também, que devido os requerentes não terem efetuado o referido pagamento, as requeridas efetuaram a notificação extrajudicial, constituindo estes em mora, para purgá-la no prazo cabível, efetuando o pagamento do saldo devedor, sob pena de ocorrer o distrato unilateral.

Finalizam, dizendo que ante a ausência de pagamento por parte dos requerentes, o Contrato de Promessa de Compra e Venda foi devidamente distratado, tendo a unidade autônoma n° 504, Torre Fragata, do Empreendimento Torres Dumont, ficado livre, desimpedida e desembaraçada, podendo as requeridas promover a alienação desta para terceiros.

Em 21/07/2023, MAURÍCIO MARINELLI SAMPAIO e SANDRA SUELY VIANA PERDIGÃO SAMPAIO peticionaram juntando a certidão de registro de imóveis comunicando a venda do imóvel em litígio.

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, observo que

estão presentes os requisitos exigidos
,
por isso,
CONHEÇO
do recurso.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos da embargante, entendo que assiste razão aos embargantes, por ter havido contradição sobre o quantum arbitrado a título de danos morais.

Ao examinar o acórdão combatido Id. 11540725 percebe-se que a fundamentação toda foi lançada no sentido de adequar o valor da indenização fixada neste Tribunal, no valor equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil) reais para cada autor, vejamos:

“
No caso, entendo que assiste razão ao agravante e que a decisão deve ser adequada ao que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará e outros da Federação vêm arbitrando com relação ao quantum indenizatório.

Vejamos o entendimento do TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL e recurso adesivo. AÇÃO revisional de contrato c/c danos materiais e morais. atraso na entrega de obra. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. APELAÇÃO DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA SENTENÇA QUANTO AOS LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM RAZÃO DO ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO BEM. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS PREVISTA EXPRESSAMENTE NO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. INVIABILIDADE DA CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COM PAGAMENTO DE DANOS EMERGENTES. VERBA SUCUMBENCIAL ARBITRADA DE ACORDO OS CRITÉRIOS LEGAIS, DESAUTORIZANDO A MAJORAÇÃO. EXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO ADESIVO DAS REQUERIDAS. MORA NO ATRASO DA ENTREGA DO BEM CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DO ILÍCITO. DANOS EMERGENTES (PAGAMENTO DE ALUGUEIS) DEVIDAMENTE COMPROVADOS, CONFIGURANDO O DEVER DE INDENIZAR. recurso DE APELAÇÃO DO AUTOR conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade. RECURSO ADESIVO DAS RÉS CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva de Viver Incorporadora e Construtora S.A. No caso em questão, não há dúvidas que a questão versa sobre relação de consumo, devendo ambas as requeridas (construtora e incorporadora), já que assumiram fazer parte do mesmo grupo econômico, responder de forma solidária pelos danos que causarem. Além disso, consta marca da incorporadora no contrato em discussão, atraindo a Teoria da Aparência. Precedente do STJ. Preliminar rejeitada.

2. Recurso de apelação do autor.

2.1. Na hipótese dos autos, inviável o reconhecer o dever de indenizar na modalidade lucros cessantes no período da mora, em virtude de ausência de requerimento nesse sentido na inicial.

2.2. De fato, o fundamento utilizado na origem para afastar a condenação em danos morais encontra eco na pacificada jurisprudência sobre o tema no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
. Contudo, no caso concreto, o atraso excessivo de mais de dois anos, já considerando a cláusula de tolerância, demonstra não se tratar de mero aborrecimento. Sentença reformada para reconhecer a configuração dos danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por ser o valor que mais se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, às peculiaridades do caso e aos valores usualmente fixados por este Tribunal em situações análogas. Precedentes do STJ
.

2.3. Inexiste motivos para declarar a inaplicabilidade da cláusula de tolerância de 180 dias, pois o promitente-comprador, desde o momento da assinatura do negócio jurídico, estava ciente que haveria essa dilatação, estando a redação dessa disposição contratual suficientemente clara, tendo sido satisfeito o dever de informação.

2.4. Embora a demora na entrega do empreendimento acabe por aumentar o saldo devedor, não se pode deixar de considerar a natureza da correção monetária, vez que se trata de medida para preservar o valor da moeda (bem) que sofre com a inflação, evitando-se, assim, sua desatualização, de modo que inviável o congelamento do saldo devedor.

2.5. Nos termos do TEMA 971, STJ inviável a cumulação da cláusula penal com danos emergentes.

2.6. Verificando-se o grau de zelo do advogado, o local da prestação de serviço e o tempo exigido na defesa dos interesses do constituinte, impõe-se reconhecer que os honorários advocatícios arbitrados em primeira instância são adequados e remuneram dignamente o trabalho realizado pelo patrono do autor. Considerando que dos cinco pedidos formulados na inicial, foram julgados procedentes apenas em dois (danos morais e emergentes), não há que se falar em decaimento mínimo do pedido autoral.

2.7. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido tão somente para reconhecer a configuração de danos morais em virtude do atraso excessivo na entrega do imóvel, condenado as requeridas ao pagamento de indenização no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação. À unanimidade.

(...)

(8530539, 8530539, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-03-08, Publicado em 2022-03-15)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS. ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE EM RAZÃO DO MAIOR ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO DOS ÚLTIMOS 30 (TRINTA) ANOS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DO DANO EXTRAPATRIMONIAL. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES. PRECEDENTES DA CORTE ESTADUAL. DECLARAÇÃO DE VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. TEMA 939. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS
. SENTENÇA REFORMADA PARA MINORAR A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL PARA R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). REDUÇÃO DO PERCENTUAL ARBITRADO A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES PARA 0,5% (MEIO POR CENTO) DO VALOR CONTRATO DO IMÓVEL POR MÊS DE ATRASO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
(2018.03348006-03, 194.487, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-21).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. DANO MORAL. CABÍVEL. IN CASU, PLAUSÍVEL A MANUTENÇÃO DO QUANTUM DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL). LUCROS CESSANTES. CABÍVEL. INICIA A INCIDÊNCIA DE LUCROS CESSANTES QUANDO FINDAR O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. I ? Na sentença, o juízo a quo deu procedência à ação, condenando os réus, ora apelantes, ao pagamento de lucros cessantes, a incidir desde a data de 31 de março de 2013 até a data de 07 de outubro de 2014. Também os condenou ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão do atraso na entrega de bem imóvel adquirido na planta pela autora/apelada.
II ? Os apelantes insurgiram contra a sentença, alegando que não era cabível o dano moral, posto que não houve ato ilícito que ofendesse a moral ou a dignidade da apelada. Quanto a este ponto, assente na jurisprudência que o atraso injustificado na entrega de imóvel frustra as legítimas expectativas do comprador, causando inegável dano moral, não havendo que se falar em meros aborrecimentos. Precedente. Sendo, então, cabível o dano moral ao caso. Deve ser mantido o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de danos morais. III ? Voltaram-se os Apelantes também quanto à condenação em lucros cessantes, alegando que não restou comprovado o dano material sofrido pela apelada. No entanto, está pacificado o entendimento de que o atraso na entrega do bem, trata-se de uma lesão ao consumidor, cujo dano é presumido. Sendo, então, cabível os lucros cessantes. IV ? Os lucros cessantes devem incidir a partir da data em que houve o descumprimento contratual até a data da entrega do bem. Desse modo, havendo, no caso, a previsão de cláusula de tolerância de 180 dias para entrega do imóvel, passa a incidir os lucros cessante na data seguinte ao referido prazo de tolerância. V - Verifica-se que a sentença determinou como marco inicial para os lucros cessante a data de 31 de março de 2013. No entanto, nesta data ainda não havia expirado o prazo final para a entrega do bem, a qual seria o dia 30 de março de 2014. Então, merece reforma este ponto, para que os lucros cessantes sejam atribuídos a partir da data de 31 de março de 2014. VI ? Recurso conhecido e parcialmente provido a fim de atribuir como marco inicial dos lucros cessantes o dia 31 de março de 2014. (2018.01310229-06, 187.840, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-20, Publicado em 2018-04-05)

Outros Tribunais da Federação:

ADMINISTRATIVO E CIVIL. HABITACIONAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANOS MORAIS. ALUGUÉIS. DANOS EMERGENTES. MULTA CONTRATUAL. 1. Comprovado o atraso na entrega da obra, fixo a indenização de 0,5% por mês de atraso, sobre o valor do imóvel atualizado, a título de danos emergentes, a partir de março de 2016. 2. No tocante aos danos morais, restam configurados, ante a repercussão do atraso na entrega do imóvel na esfera íntima da autora, que viu ameaçado seu direito a moradia, não se tratando de mero aborrecimento.
Em consonância com os patamares observados por esta Turma, a indenização deve ser majorada para R$10.000,00 (dez mil reais
). 3. Não cabe ao juiz aplicar cláusula penal sem a prévia convenção entre as partes.” (TRF-4 - AC: 50018534220174047104 RS 5001853- 42.2017.4.04.7104, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/07/2019, TERCEIRA TURMA).’

‘APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANOS MORAIS. Responsabilidade das rés bem reconhecida. Eventos invocados que são previsíveis e esperados no ramo da construção civil, tratando-se de fortuito interno. Aplicação da Súmula nº 161 do TJSP. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Situação que supera o simples aborrecimento contratual, caracterizando verdadeira frustração aos adquirentes pela quebra de expectativa após tempo de espera superior ao previsto, afetando planejamento de longo prazo, o que causa ansiedade, intranquilidade, sentimentos aptos a gerar abalo emocional. Precedentes desta 9ª Câmara de Direito Privado e STJ.
Indenização fixada em R$ 10.000,00 a cada autor, adequada e proporcional à intensidade e repercussão do dano. Indenização mantida
. RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-SP 10003760920138260100 SP 1000376-09.2013.8.26.0100, Relator: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira, Data de Julgamento: 27/02/2018, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2018).

Nesta seara, a uniformização da jurisprudência é medida imperativa trazida pelo CPC de 2015, devendo ser premissa basilar em todos os julgamentos, seja pelo juízo de conhecimento, seja pelo juízo recursal, que devem obedecer ao comando do art. 926 , in verbis :

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

Desta forma, a reforma do quantum indenizatório para adequar o julgamento à jurisprudência consolidada nesta Corte de Justiça é medida que se impõe.”

Entretanto, no dispositivo e na ementa, constou a minoração para o mesmo valor já arbitrado, vejamos:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DANO MORAL. ATRASO NA OBRA QUE EXTRAPOLA O ABORRECIMENTO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) MINORAÇÃO PARA R$ 15.000,00 (quinze MIL REAIS).

ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO E. TJPA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

Pelo exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso, para reduzir o quantum indenizatório para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
para cada autor/agravado
, nos termos da fundamentação. (...)

Deve-se destacar também, que na monocrática quando da apreciação do apelo das Rés,
já havia limitado a indenização em um valor único a ser partilhado entre autores
, vejamos:

(...)

Pelo exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de APELAÇÃO, para: [1] rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira; [2] afastar a condenação dos réu aos pagamento de lucros cessantes e inverter a cláusula penal prevista nas cláusula 10.1, alíneas “b” e “c”

em favor dos promitentes compradores e [3]
fixar o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais,
devendo tal valor ser rateado equitativamente entre os autores.

P. R. I. C.

Belém/PA, 06 de abril de 2021.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Assim, por força do princípio do reformatio in pejus,
já que os recursos são exclusivamente das Rés
(ID. 4612876, 5011140, 9225505 e 9225506) deve ser modificado o Acórdão para constar os danos morais em
R$ 10.000,00 (dez mil) reais rateado em partes iguais em favor da parte autora
.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Sobre o tema dispõe ao art. 85, do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Os pedidos constantes na inicial foram os seguintes:

(...)

(5) – P E D I D O S e R E Q U E R I M E N T O S:

POSTO ISSO,

como últimos requerimentos desta Ação Cominatória, cumulada c/ Indenizatória, os Autores requerem que Vossa Excelência se digne de tomar as seguintes providências:

(a)
Cominar as Rés a entregar o imóvel em vertente no prazo de 10 (dez) dias
, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais);

(b)
Condenar as Promovidas a pagar aos Autores a quantia de R$100.000,00(cem mil reais), individualizada a cada um dos Autores, à guisa de danos morais
perpetrados;

(c)
Condenar as Rés na obrigação de restituírem aos Autores os valores correspondentes à taxa de evolução da obra, a contar do período contratual de tolerância (180 dias), ou seja, JUNHO DE 2015, até a efetiva entrega das chaves aos Autores
;

(d)
Ordenar que as Promovidas paguem aos Promoventes, a título de lucros cessantes, condenando-a ao pagamento e R$3.274,00 (três mil e duzentos e setenta e quatro reais) por mês de atraso na entrega do imóvel, valor este correspondente à 1% (um por cento) sobre o valor do imóvel
, acolhendo, por definitivo, a tutela de urgência.

Sucessivamente, requer que o valor seja apurado em liquidação de r. sentença. O termo inicial será o da data prevista contratualmente para entrega do imóvel, ou seja, DEZEMBRO DE 2014. Subsidiariamente pede-se o termo inicial seja ao final do prazo previsto como tolerância (180 dias), ou seja, JUNHO DE 2015;

(e) Que todos os valores acima pleiteados sejam corrigidos monetariamente, conforme abaixo evidenciado:

Súmula 43 do STJ – Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.

Súmula 54 do STJ – Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

(f) Determinar a citação das Requeridas, por carta, com AR, instando-as a apresentar defesa no prazo legal, sob pena de revelia e confissão;

(g)
Sejam as Rés condenadas ao pagamento de honorários de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
mormente levando-se em conta o trabalho profissional desenvolvido pelo patrono dos Autores, além do pagamento de custas e despesas, tudo também devidamente corrigido.

(...)

A sentença acolheu os pedido da seguinte forma:

(...)

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos realizados pelos autores para condenar as requeridas, de forma SOLIDÁRIA ao pagamento de:

a)

Indenização por danos materiais decorrentes dos lucros cessantes no importe de 0,5% (meio por cento) do valor total de contrato atualizado (com base no IPCA-E) do imóvel, devidos por mês, desde 01/07/2015 (data da mora firmada nesta sentença, até o dia em que houver a efetiva entrega do imóvel aos autores
, devendo tal valor ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação das requeridas.

b)

Indenização pelo valor pago cobrado dos autores a título de taxa de evolução de obra após a mora da requerida (01/07/2015),
devidamente corrigido desde a data do pagamento com base no IPCA-E e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação das requeridas.

c)

Indenização pelos danos morais causados aos autores no importe de R$ 15.000,00 PARA CADA UM DOS AUTORES,
a ser corrigido monetariamente a partir do presente arbitramento com base no IPCA-E, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação das requeridas no processo.

d)

Custas e honorários de sucumbência ao patrono dos autores, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação
.

Condeno as requeridas a promoverem a entrega da unidade objeto da promessa de compra e venda celebrada entre as partes no prazo de 15 dias.

Findo o prazo, e verificado o descumprimento da presente decisão, fica desde logo autorizada a emissão de mandado de imissão na posse pelos autores, a ser realizado por oficial de justiça.

EXTINGO o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, CPC/15.

Transitado em julgado a presente decisão:

(...)

A sentença foi reformada nesta instância, se limitou a [1]
afastar a condenação dos réu aos pagamento de lucros cessantes e inverter a cláusula penal prevista nas cláusula 10.1, alíneas “b” e “c”

em favor dos promitentes compradores
e [2]
fixar o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais,
devendo tal valor ser rateado equitativamente entre os autores
.

Assim, os pedidos foram integralmente atendidos, com ajustes apenas dos valores dos danos morais (Súmula n. 326, do STJ) e dos lucros cessantes que foram substituídos por multa contratual.

Assim, os Autores decaíram de parte mínima do pedido, atraindo-se a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, vejamos:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

DA VENDA DO IMÓVEL

Com relação a informação de que o imóvel em litígio foi vendido, embora não seja objeto de insurgência recursal, tenho que a obrigação de entrega da unidade deve ser oportunamente convertida em perdas e danos e apuradas em liquidação.

A questão da legalidade ou não do distrato deve ser apuradas em ação autônoma.

Deste modo, deixo de me pronunciar sobre o tema.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração para sanar as omissões e contradições, nos seguintes termos:

1)

Reduzir os danos morais para
R$ 10.000,00 (dez mil) reais, a ser distribuído aos autores
;

2)

Esclarecer que os honorários sucumbenciais devem ser suportados integralmente pelos Réus, no percentual de 10% sobre o valor das condenações;

3)

Ordenar que a obrigação de entrega da unidade imobiliária seja convertida em perdas e danos e apuradas em liquidação de sentença;

4)

Não conhecer das matérias relacionadas a legalidade ou não do distrato.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/01/2024